Tribunal: TJDFT
Processo: 0701861-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0701861-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA ELEN OLIVEIRA CORTES AGRAVADO: NUBANK SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PALOMA ELEN OLIVEIRA CORTES, em face da decisão proferida pelo juízo de direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo (DF), nos autos do processo de conhecimento de n. 0706706-32.2023.8.07.0017. Examinando os autos, verifico ofensa ao princípio da taxatividade recursal. O art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, enumera taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento, sendo elas: contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, a decisão recorrida foi proferida em juizado cível e em processo que se encontra em fase de conhecimento, afastando a possibilidade de manejo da via recursal eleita. Ante o exposto, ausente pressuposto processual objetivo, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fundamento no artigo 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Brasília (DF), 25 de setembro de 2023. MARGARETH CRISTINA BECKER Juíza de Direito